Tribunal: TJES
Processo: 0001664-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001664-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A

APELADO: VIVO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, proposta sob a alegação de que a operadora de telefonia não efetuou a mudança de endereço da linha telefônica dentro do prazo regulamentar, causando-lhe prejuízos materiais e morais. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de pagamento indevido e na inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante demonstrou ter realizado pagamentos indevidos à operadora de telefonia, justificando a repetição do indébito; e (ii) avaliar se a falha na prestação do serviço ensejou dano moral à empresa apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A repetição do indébito exige a comprovação de pagamento indevido, ônus que recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, os documentos apresentados não demonstram que a apelante tenha efetuado pagamentos indevidos, sendo insuficientes para acolher o pedido de devolução de valores.

4.
As provas constantes nos autos indicam que a apelante estava inadimplente com as faturas do antigo endereço, o que reforça a ausência de pagamento indevido passível de restituição.

5.
A configuração do dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à sua honra objetiva, reputação ou credibilidade. No caso, o atraso na transferência de endereço, se existente, configura mero inadimplemento contratual, não sendo suficiente para gerar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, mormente sopesado que é incontroverso aos autos que a apelante continuou utilizando dos serviços da apelada até setembro de 2019, quase um ano após o pedido de transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA – INTP S/A.
em face da r. sentença de fls. 159/162-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
indenizatória c/c obrigação de fazer
” ajuizada pelo apelante em desfavor de
VIVO S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, acostadas nos ID’s 9575344 e 9575345, o apelante sustenta, em síntese, que:
(
I
)
“
a Ré deve ser condenada a devolver o valor
do
indébito igual ao dobro referente às cobranças de telefonia fixa e banda larga que foram pagas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (u
m
por cento) ao mês pro rata die, durante todo o período em que se constar a interrupção dos serviços, na forma dos arts. 32, da Resolução n. 426/2005 da Anatel, c/c, 46 da Resolução n. 614/2013 da Anatel e 85, da Resolução n. 632/2014 da Anatel
”;
(
II
)
a apelada deve ser condenada ao pagamento de danos morais “
em valor razoável e proporcional a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ocasionados pela violação da imagem da empresa que ao longo do período de 10 de dezembro até a data do término da interrupção dos serviços de telefonia fixa e banda larga, encontra-se com sua imagem prejudicada frente aos seus clientes, haja vista que estes não conseguem entrar em contato por telefone com à Autora, de modo que a mesma precisa contar com sorte e boa vontade dos mesmos em buscarem outro meio para estabelecer o contato
”.

Em breve escorço histórico, a empresa
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA – INTP S/A.
,

ajuizou a presente ação sob a narrativa de que a operadora requerida
VIVO S.A.
não procedeu a mudança de endereço de sua linha telefônica, descumprindo com o prazo de transferência previsto no art. 25, §2°, inciso II da Resolução n° 605/2012 da Anatel – vigente à época
–
, em razão de alegado erro sistêmico, o que lhe causou relevantes prejuízos materiais e morais, considerando que os clientes da autora enfrentaram dificuldades em entrar em contato.

O magistrado
a quo
acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto em relação ao pedido de alteração de endereço da rede, em razão da parte autora ter realizado pedido de cancelamento do contrato estabelecido entre as partes em setembro de 2019, bem como decidiu pela improcedência dos demais pedidos autorais, sob os seguintes argumentos:

[...] a despeito da alegação autoral de que a requerida teria realizado cobranças sem, de fato, a parte autora usufruir de seus serviços, uma vez que não teria sido realizada a troca da rede para o novo endereço da requerente, as faturas acostadas às fls. 42/54, correspondem ao mesmo endereço da qualificação autoral na exordial, bem como ao apontado à fl. 57, havendo apenas a alteração do número da sala.

Outrossim, a parte autora formula requerimento de repetição indébito sem informar o período específico ou, ainda, quando, de fato, a requerida teria realizado a alteração da rede para a nova sala, que, conforme acima elucidado, se localiza no mesmo endereço.

Além disso, também não há nos autos documentos que tenham o condão de testificar a interrupção dos serviços por parte da ré.

[...]

Quanto a alegação da existência do dano moral, a mesma não merece prosperar.

Da narrativa da inicial não se depreende qualquer fato caracterizador de constrangimento ao requerente, capaz de ensejar a responsabilidade civil da requerida frente ao autor.

Ainda que restasse comprovada a ocorrência de falha na prestação dos serviços, o que não foi o caso, sabe-se que ela, por si só, não é fato capaz de causar dano moral a quem quer que seja, ainda que o serviço prestado causa transtorno ou aborrecimentos. [...].

Postas estas premissas, anoto primeiramente, no que concerne ao ônus da prova, que a sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio impõe à parte autora o ônus fundamental da prova de seu direito e ao requerido o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, a doutrina
1
ensina que:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Mediante tais conceitos e considerações, esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja evidenciada.

No caso em análise, compulsando o conjunto probatório dos autos, é irretocável a r. sentença que concluiu que a apelante não logrou êxito em comprovar que a apelada realizou cobranças sem que a apelante usufruísse dos serviços por ela prestados em razão da ausência da troca da rede para o endereço da apelante.

Isto porque, percebe-se que a autora, com o propósito de evidenciar a existência do pedido de alteração do endereço da rede e que este não foi realizado pela requerida, aparelhou a inicial tão somente com os protocolos dos pedidos (fls. 26/29) e e-mail de pessoa com dificuldade de entrar em contato com a empresa (fls. 30/31).

Referidos elementos, no entanto, desacompanhados de documento capaz de revelar pagamentos realizados indevidamente pela autora/apelante à requerida, mostram-se insuficientes como prova mínima para acolhimento da tese de repetição em dobro do indébito, tendo em vista que sequer há como saber quais valores foram despendidos indevidamente pela autora.

Aliás, das provas colacionadas pela requerente à fl. 64 e pela requerida à fl. 79 percebe-se que, na realidade, a apelante estava inadimplente com as faturas relativas ao antigo endereço.

Cumpre ressaltar que, conforme bem consignado pelo magistrado primevo, as únicas faturas pagas acostadas nos autos (fls. 41/54) se referem ao mesmo endereço que consta na qualificação da empresa autora/apelante na inicial.

Portanto, ausente qualquer comprovação de pagamento indevido realizado pela apelante para a recorrida, não há base fática ou jurídica para a restituição pretendida, seja de forma simples ou em dobro.

Consoante cediço, a prova ocupa um papel determinante no processo de conhecimento, uma vez que meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trarão à parte interessada, já que serão tidas por inexistentes.

Assim, resta tão somente a conclusão pela improcedência do pleito recursal em razão da regra do ônus probatório previsto no art. 373, do CPC, uma vez que a autora, ora apelante, não se desincumbiu de provar os minimamente os fatos que constituem seu direito.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria e na produzida por este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, III, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - PEDIDO CONTRAPOSTO DECOTADO - NÃO CABIMENTO NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. 1- É inviável o conhecimento de pedido para qual não se apresentou fundamentação correspondente. A motivação é pressuposto objetivo da admissibilidade do recurso e sua ausência afronta os princípios da dialeticidade e da adstrição. 2- O fato de o juiz "a quo" ter, no entendimento da parte, decidido de forma contrária ao comprovado nos autos, não caracteriza cerceamento de defesa, tratando-se de questão de mérito, 3-
A repetição de indébito pressupõe a existência de pagamento indevido. 4- Ausente quitação das faturas, improcedente é o pleito de repetição de indébito.
5- O pedido contraposto não é admitido em procedimento ordinário, devendo o réu deduzir seu pleito através de reconvenção. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.038022-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2017, publicação da súmula em 11/12/2017).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCABE REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUANDO NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO INDEVIDO. A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ENSEJA DANO MORAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Serviços de telecomunicações. 2-
Não comprovado o pagamento indevido, descabe a repetição de indébito
.3- A simples cobrança indevida sem prova de maior repercussão em direitos de personalidade não autoriza dano moral.4- Para que se configure danos morais é necessário a prova inequívoca da ofensa ao direito da personalidade requerente.5- Sentença mantida. 6- Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012534-91.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 03.07.2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE COBRANÇA E DESPEJO. PRELIMINARES AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. AÇÕES IMPROCEDENTES. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DÍVIDA JÁ PAGA. PEDIDO REJEITADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE O DA PARTE RÉ E DESPROVIDO O DA PARTE AUTORA. I – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ: Proferida uma única sentença (julgamento conjunto) pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una. Preliminar rejeitada. II – DO JULGAMENTO CONJUNTO: A reunião de ações conexas para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado e não obriga o julgamento em conjunto das apelações. Pedido acolhido. III – DA IMPUGNAÇÃO À AJG: A jurisprudência pátria é no sentido de que o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, eis que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção de veracidade. Preliminar rejeitada. IV – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO: A apelação adesiva deve ser interposta no prazo para contrarrazões, sob pena de intempestividade. Preliminar acolhida. V – DO CERCEAMENTO DE DEFESA: Inexistindo controvérsia acerca dos fatos debatidos na ação a questão se revela unicamente de direito, a autorizar o indeferimento da dilação probatória e o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. VI - DO MÉRITO: A causa de pedir é o fato gerador do direito pretendido, estando o pronunciamento judicial a ela adstrito, sob pena de ofensa ao princípio da congruência. V – Os fatos incontroversos não dependem de prova. VI – Inexistindo relação locatícia entre as partes devem as ações de despejo e cobrança ser julgadas improcedente. VII -
A repetição do indébito prevista no art. 940 do CC e 42 do CDC pressupõe a existência de dívida paga.
VIII – São devidos honorários pelo vencido, inclusive na reconvenção. IX – Sendo a reconvenção uma ação autônoma da parte ré contra a parte autora, os honorários advocatícios derivados desta são fixados de forma autônoma em relação à ação principal. X – Recursos conhecidos e improvido o da parte autora e provido parcialmente o da parte ré. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004651-14.2017.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/07/2024).

Quanto aos danos morais, ressalta-se que no processo em apreço, a autora é pessoa jurídica, sendo cediço que a possibilidade de reparação a título de danos morais a pessoa jurídica decorre da violação a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica
.

Desse modo, sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

Na espécie, a despeito da apelada ter atrasado em proceder ao pedido de transferência de endereço, observo que este fato, por si só, não gerou abalos em nome, credibilidade ou imagem da empresa apelante, mormente sopesado que é incontroverso aos autos que a apelante continuou utilizando dos serviços da apelada até setembro de 2019, quase um ano após o pedido de transferência, sendo que o atraso na transferência de endereço, se existente, configura mero inadimplemento contratual, não sendo suficiente para gerar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Como bem asseverado pelo magistrado sentenciante, transtornos administrativos não se confundem com dano moral indenizável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente os termos da r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.